Tribunal: TJSP
Processo: 2113331-23.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Incidente de desconsideração de Personalidade Jurídica. Contexto dos autos que autoriza, em face preambular do procedimento, a realização de arresto on line, de ativos financeiros dos requeridos, com fulcro no artigo 300 do CPC. Elementos que indicam a existência de empresas estreitamente ligadas à executada, com a participação de filhos do executado, e com outorga de procuração ao referido

Ementa:
Incidente de desconsideração de Personalidade Jurídica. Contexto dos autos que autoriza, em face preambular do procedimento, a realização de arresto on line, de ativos financeiros dos requeridos, com fulcro no artigo 300 do CPC. Elementos que indicam a existência de empresas estreitamente ligadas à executada, com a participação de filhos do executado, e com outorga de procuração ao referido executado, para a realização de atos de administração. Recurso parcialmente provido, com a determinação expressa de vedação de realização de atos levantamento e desbloqueio de valores.